Tribunal: STF
Processo: AI 588071
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: COFINS. Recurso extraordinário: descabimento: questão
   relativa à aplicabilidade do artigo 3º, § 2º, da L. 9.718/98,
   restrita ao âmbito infraconstitucional : a alegada violação do
   artigo 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria
   reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.